Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-63.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.
1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA art. 101, V).
2. Não há falar em insuficiência de provas para a condenação, se efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado, em suas formas tentada e consumada, conforme conjunto probatório harmônico e coeso.
3. A conduta praticada com gravidade associada ao contexto social e familiar do adolescente, bem como o registro de outras passagens pela Vara de Infância e da Juventude, justificam a medida socioeducativa de internação.
4. A prática de atos infracionais anteriores, em que o adolescente foi beneficiado duas vezes pela remissão, deve ser considerada na análise das condições pessoais, com a finalidade de se estabelecer medida mais adequada ao jovem infrator, notadamente quando se verificar a sua escalada infracional.
5. Recurso conhecido e não provido.